Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707474-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. QUESTÃO NÃO SUJEITA A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA DENTRO DO PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 240, estabelece claramente que a interrupção da prescrição e da decadência retroagem à data da propositura da demanda. 6. No caso, embora a demanda tenha sido proposta contra parte ilegítima, o foi dentro do prazo decadencial e posteriormente houve a citação da parte legítima, o que atrai a aplicação do artigo 240 do CPC. 7. Demais disso, não se pode desconsiderar que as duas empresas (PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) pertencem ao mesmo grupo econômico, são administradas pela mesma pessoa e são representadas pelo mesmo escritório de advocacia. Assim, é evidente que o réu teve ciência da intenção renovatória dentro do prazo de decadência. 8. Recurso PARCIALMENTE conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 51, § 5o, da Lei 8.245/91 e 240, caput e §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que a citação de parte ilegítima não tem efeito interruptivo da decadência quanto à parte legítima posteriormente citada, quando o prazo decadencial já estiver expirado. Argumenta que o prazo de decadência para propor a ação renovatória se encerrou em 8/7/2024, e que a substituição da parte e a nova citação ocorreram somente em 19/8/2024, já após o término do prazo legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.678 (ID 76377584). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 51, § 5o, da Lei 8.245/91 e 240, caput e §§ 1o e 4o, do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, não se pode desconsiderar que as duas empresas (PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) pertencem ao mesmo grupo econômico, são administradas pela mesma pessoa e são representadas pelo mesmo escritório de advocacia. Assim, como bem salientou a juíza a quo, é evidente que o réu teve ciência da intenção renovatória dentro do prazo decadencial. Ou seja, não houve qualquer prejuízo às partes”. (ID 75757567). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76377584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021